Tribunal: TCU
Processo: 014.238/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 510024 (Objeto: Representação contra atos de gestão praticados no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), sob orientação de instâncias superiores do governo federal, com o objetivo deliberado de represar a análise e a concessão de benefícios previdenciários e assistenciais, em flagrante violação aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade e eficiência (art. 37, caput, da Constituição Federal), e em completo desrespeito às determinações contidas no Acórdão 2150/2023 Plenário deste Tribunal.)

Inteiro teor:
Acórdão 4673/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), relacionadas aos atos de gestão que, em desrespeito à legislação vigente e aos princípios constitucionais, buscaram represar a concessão de benefícios previdenciários com o objetivo de desacelerar os gastos públicos. Considerando que os representantes informam, ainda, que o INSS, sob orientação do governo federal, teria agido para priorizar ações de revisão e pente-fino, deixando em segundo plano os pedidos iniciais de concessão de aposentadoria, pensões, licenças e auxílios; Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU, haja vista a matéria ser de competência do Tribunal, referir-se a responsável sujeito a sua jurisdição, estar redigida em linguagem clara e objetiva, conter nome legível, qualificação e endereço dos representantes, bem como encontrar-se acompanhada do indício concernente à irregularidade ou ilegalidade; Considerando, ainda, conforme dispõe o art. 103, § 1o, in fine , da Resolução TCU 259/2014, que se verifica a existência do interesse público no trato da suposta irregularidade/ilegalidade, vez que o represamento na análise e concessão de benefícios previdenciários e assistenciais poderia comprometer o regular exercício do direito dos beneficiários, configurando possível afronta à legalidade e à efetividade das políticas públicas de seguridade social; Considerando que os representantes instruíram a presente representação com base em notícia veiculada no jornal Folha de S. Paulo, de 25/6/2025, segundo a qual o governo federal, por meio da casa Civil e do Ministério da Fazenda, teria orientado o INSS a priorizar a revisão de benefícios e a apuração, com a intenção de conter os gastos com benefícios previdenciários; Considerando o pedido de medida cautelar, inaudita altera pars , para o Tribunal determinar, até a decisão de mérito, que o INSS se abstenha de priorizar ações de revisão e pente-fino em detrimento da análise de novos pedidos de benefícios, bem como que, no mérito, o TCU reconheça as irregularidades, responsabilizando os gestores e dirigentes, aplicando as sanções legais; Considerando que a unidade técnica (peças 5-7), no presente caso, não verificou a existência do fumus boni iuris , vez que não há elementos concretos que evidenciem a prática de irregularidade nas ações administrativas voltadas à priorização circunstancial da revisão e do processo de apuração de irregularidades em benefícios (pente-fino), ainda que em eventual detrimento da análise de requerimentos iniciais de concessão de aposentadoria, pensões, licenças e auxílios. Considerando que que a mera menção ao aumento da fila de espera, por si só, não se revelaria suficiente para justificar a concessão de medida cautelar para que o INSS se abstenha de adotar determinada estratégia de gestão, notadamente, quando se trata de ato discricionário da Administração Pública; Considerando, ademais, que a Medida Provisória 1.296/2025 tem como objetivo prioritário viabilizar a realização das reavaliações e das revisões de benefícios previdenciários e assistenciais, enquanto, na mesma linha, a Lei 14.724/2023, tinha como objetivo reduzir o tempo de análise de processos administrativos de reconhecimento inicial, de manutenção, de revisão, de recurso, de monitoramento operacional de benefícios e de avaliação social de benefícios administrados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); Considerando que, no que se refere ao periculum in mora , não há urgência da medida cautelar, pois não se vislumbra grave ameaça ao interesse público ou risco de ineficácia da decisão de mérito, caso a medida não seja aplicada. Considerando, outrossim, que o TCU não possui competência para interferir diretamente em escolhas discricionárias que estejam dentro da margem de liberdade administrativa prevista em lei, salvo quando houver evidências de ilegalidade, desvio de finalidade ou afronta aos princípios da administração pública; Considerando que, por meio dos Acórdãos 1.113/2023 e 520/2024, ambos do Plenário, o TCU determinou ao INSS a elaboração de um plano de ação voltado à realização de revisões periódicas dos benefícios, com o objetivo de assegurar maior tempestividade no acompanhamento desses processos, e, no Acórdão 2197/2024-TCU-Plenário , o TCU recomendou que o INSS adotasse medidas concretas de modo a reduzir o tempo para apuração de indícios de irregularidades nos benefícios concedidos; Considerando que tramita neste Tribunal o monitoramento do Acórdão 2150/2023-TCU-Plenário , o qual determinou ao INSS a adoção de medidas para melhorar o controle da fila de concessão de benefícios, com foco na redução de atrasos, transparência nos prazos e aprimoramento da gestão e tecnologia; bem como a apresentação de plano de ação com medidas concretas para garantir a tempestividade e eficiência no atendimento ao cidadão. Considerando que o TCU já vem atuando, no âmbito de sua competência, com o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão da fila de concessão de benefícios, sem, contudo, interferir em decisões discricionárias próprias da administração do INSS; Considerando as propostas uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios) no sentido de conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir a concessão da medida cautelar, e arquivar estes autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer desta representação para, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir o pedido de medida cautelar, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 014.238/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representantes: Deputados Federais Adriana Ventura, Luiz Lima, Marcel van Hattem Gilson Marques e Ricardo Salles, e Senador Eduardo Girão. 1.2. Unidade Jurisdicionada: Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. comunicar esta deliberação ao INSS, ao Ministério da Previdência Social e aos representantes; 1.7.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU.